Tribunal: STF
Processo: RHC 210796
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão do Pleno do Superior Tribunal Militar, da Relatoria do Min. CELSO LUIZ NAZARETH, no Habeas Corpus 7000198-90.2021.7.00.0000/RJ.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o Ministério Público Militar denunciou os recorrentes ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO pela prática do crime previsto no art. 32, caput e §2º, da Lei n. 9.605/98, combinado com os arts. 9º, II, alínea "e", e 53, c/c art. 70, II, alínea "l", do Código Penal Militar, e CAIO DA SILVA VIEIRA pela prática do crime previsto no art. 156, c/c art. 70, II, alínea "l", do Código Penal Militar. 



    A denúncia foi recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM - Justiça Militar da União - Rio de Janeiro. Após, foi designada a audiência de instrução e julgamento a qual seria realizada por videoconferência. 



    A defesa manifestou-se "contrariamente à realização da AIJ por videoconferência por violar a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça; o artigo 14, III, "b" e "d", do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o artigo 8°, 2, "c", "d" e "f", da Convenção Americana de Direitos Humanos; além das garantias do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade; afronta diretamente o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV da CRFB e ao fim requereu a suspensão do feito, com a redesignação do ato, bem como a separação de poderes e a competência legislativa exclusiva do CN para normas processuais penais. A Defesa destacou ainda a incompetência da Justiça Militar pois, no caso em tela, não haveria violação aos princípios da hierarquia e disciplina, nem a bem, serviço ou interesse das Forças Armadas, legitimadores da atração da competência da Justiça Militar, cabendo ainda destacar nesse momento a inconstitucionalidade formal da lei que amplia a competência da Justiça Militar.".



    Os pedidos foram indeferidos pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM - Justiça Militar da União - Rio de Janeiro.



    A defesa, então, impetrou o Habeas Corpus 7000198-90.2021.7.00.0000, perante o Superior Tribunal Militar, tendo o Plenário, por unanimidade, não conhecido do writ. Eis a ementa: 



    HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 203.898/RJ, no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, apontando como autoridade coatora o SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, alegando, em linhas gerais, "que o Superior Tribunal Militar, ao não conhecer da impetração, violou a garantia constitucional da ampla defesa e negou a efetiva prestação jurisdicional aos acusados. Requer, ao final, a concessão da ordem, para cassar o acórdão proferido pela Corte Castrense e determinar ao Superior Tribunal Militar sejam apreciadas as teses defensivas.".



    Nesta Corte, concedi "A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que, afastado o óbice, o Superior Tribunal Militar julgue o Habeas Corpus 7000198-90.2021.7.00.0000 e examine as teses defensivas, decidindo como entender de direito" (HC 203.898/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, J. 11/08/2021).



    Em atendimento ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do writ e denegou a ordem, conforme a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA AO ART. 2º DA LEI Nº 13.491/2017. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO VETO PRESIDENCIAL. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI Nº 44/16 DO SENADO FEDERAL. PROJETO DE LEI Nº 5.768/16 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO DE ELABORAÇÃO DA LEI Nº 13.491/17. DECISÃO UNÂNIME. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. LEI Nº 9.605/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N° 9 DA SÚMULA DO STM E DO ARTIGO 90-A DA LEI Nº 9.099/95. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, em síntese, "a inconstitucionalidade do veto presidencial e se pede-se, por consequência, que o processo seja encaminhado à Justiça Comum", além da "aplicabilidade da Lei 9.099/95.".



    Requer, portanto: "que o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para que sejam aplicados os institutos despenalizadores ou seja declarada a incompetência do juízo, no sentido de que seja concedida liminarmente a ordem no HC.". 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar rechaçou as teses defensivas de incompetência da Justiça Militar da União e da aplicação da Lei n. 9.099/95. Colhe-se do voto condutor do acórdão:



    [...]



    III – MÉRITO



    [...]



    DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES PREVISTOS NO CPM E NA LEGISLAÇÃO PENAL 



    A CRFB/1988 estabeleceu, em seu art. 124, a competência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos em lei. 



    A Lei nº 13.491/2017, emanada do Congresso Nacional, estabelece como crimes militares aqueles previstos no CPM e na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar, o que abarca os crimes praticados, em tese, pelos Pacientes, previstos no art. 32, caput e §2º, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no art. 156 do CPM. 



    Para melhor compreensão, transcrevo os tipos penais imputados aos Pacientes, nos autos da APM Nº 7000645-82.2020.7.01.0001, em curso na 2ª Auditoria da 1ª CJM:



    [...]



    A Lei nº 13.491/2017, em consonância com o disposto no art. 124 da CRFB/1988, define como crime militar aquele previsto na legislação penal, desde que praticado nas circunstâncias elencadas no inciso II do art. 9º do CPM. Nesse sentido, o juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM é competente para processar e julgar a APM nº 7000645-82.2020.7.01.0001, não importando o nome iuris que se queira dar ao delito praticado. 



    Ademais, há que se ressaltar que a CRFB/1988, em seu art. 225, impõe ao Poder Público os deveres de defender e de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, incumbindo-lhe assegurar a efetividade dos direitos ambientais, proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que submetam os animais à crueldade (at. 225, §1º, inciso VII). 



    As Forças Armadas, como Instituição nacional permanente e regular, expressão maior do Poder Público, tem os deveres de defender e de preservar o meio ambiente, sob o patrimônio ou a administração militar, o que importa na persecução penal dos atos derivados de condutas e de atividades lesivas ao meio ambiente previstos na Lei nº 9.605, de 12/2/1998. 



    Nesse sentido, a eventual prática de atos de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, perpetrados por militares da ativa, durante o serviço e em área sob administração militar, merece a apuração e a responsabilização nos termos da Lei Penal militar. 



    A jurisprudência desta Corte possui o entendimento pacífico de que, nos termos do art. 124 da CRFB/1988, a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar os crimes militares previstos no CPM e os denominados pela Doutrina como "crimes militares por extensão", previstos na legislação penal comum ou extravagante, quando praticados nas circunstâncias descritas no inciso II do art. 9º do CPM, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017, in verbis:



    [...]



    Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que rejeitou a arguição de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, eis que a denúncia descreve crimes militares, nos termos do art. 9º, incisos I e II, alínea "e", do CPM.



    [...]



    DA INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/19, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO 



    A Impetrante sustenta a ilegalidade da Decisão que indeferiu o pedido de aplicação do Acordo de não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum (CPP), com redação dada pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, sustentando que o art. 9º do CPM, ao tratar dos crimes militares, com a nova redação dada pela Lei nº 13.491/2017, fez expressa menção ao Código Penal (CP) e às leis extravagantes, indicando a possibilidade de aplicação do Acordo de não Persecução Penal.



    Em que pese a Lei nº 13.491/2017 tenha ampliado o rol dos crimes militares, uma vez que os crimes previstos na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias previstas no inciso II do art. 9º do CPM, passaram à Jurisdição da Justiça Militar da União (JMU), o instituto do art. 28-A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada. 



    As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da Justiça Militar da União em caso de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do processo penal militar, em observância ao princípio da especialidade. 



    No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do processo penal comum, mesmo porque a índole do processo penal militar versa sobre a manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como corolário o princípio da obrigatoriedade da ação penal militar (art. 30 do CPPM), em razão da justa, necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime militar no âmbito das Forças Armadas. 



    Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de 24/12/2019, somente fez previsão de aplicação do Acordo de não Persecução Penal no âmbito da Justiça Comum, ao introduzir o art. 28-A no Código de Processo Penal comum, mantendo-se silente em relação ao CPPM. 



    Portanto, se a Lei nº 13.964/2019 não fez menção de aplicação do disposto no art. 28-A aos militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar é porque entendeu pela sua não aplicabilidade. Se assim o quisesse, teria feito de forma expressa, como o fez ao tratar do art. 14-A do CPP comum. 



    Assim, torna-se evidente a configuração do "silêncio eloquente" do legislador ordinário, ao afastar a ideia de que houve omissão, posto que, se assim o quisesse fazer, o teria feito. Se a lei não disse, é porque não quis dizer. 



    Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019, quanto à aplicação do Acordo de não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas eloquente e proposital. 



    A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em hibridismo normativo. 



    [...]



    Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na Decisão proferida pelo Juízo de piso que indeferiu o pedido de aplicação do Acordo de não Persecução Penal. 



    DA APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N° 9 DO STM E DO ARTIGO 90-A DA LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR 



    A DPU requereu ao juízo de piso, com base no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, a suspensão condicional do processo, haja vista os acusados não ostentarem mais a condição de militares, o que restou indeferido. 



    No presente Habeas Corpus, os impetrantes aduzem que, havendo menção expressa na Lei nº 13.491/17 dos dispositivos contidos na legislação penal extravagante, deve ser considerado revogado, tacitamente, o art. 90-A da Lei nº 9.099/95. Do contrário, situações idênticas teriam tratamentos diversos na Justiça Militar e na Justiça Comum, o que não se pode admitir em um Estado Democrático de Direito. Sustentando a necessidade de revisão do Enunciado nº 9 da Súmula do STM. 



    Ressalta-se, mais uma vez, que o art. 9º do CPM não faz qualquer menção expressa de aplicação das disposições contidas no CP, no CPPM ou em Leis Extravagantes no âmbito da Justiça Militar, como tenta fazer crer a Impetrante. 



    A Lei nº 9.099/1995 é expressa em aduzir que as suas disposições não se aplicam no âmbito da Justiça Militar (art. 90-A). 



    A Lei nº 13.491/17, ao ampliar o rol dos crimes militares, não afastou, expressa ou tacitamente, como não poderia fazer, a especialidade da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes militares. 



    Estando a conduta do agente enquadrada, em tese, como crime militar, prevalece a especialidade das disposições do CPM e do CPPM, não havendo o que se falar em aplicação de institutos estranhos à índole do direito penal e do processual penal militar, razão pela qual permanece inalterado o disposto no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 e o próprio Enunciado nº 9 da Súmula do STM. 



    Ademais, esta Corte tem, reiteradamente, decidido pela inaplicabilidade dos institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099/95 nas ações penais em curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo e do disposto no Enunciado nº 9 da Súmula do STM.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    [...]



    Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão condicional do processo previsto no art. 89 da Lei nº 9099/95 por falta de amparo legal. 



    [...]



    Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes ANDRÉ EDUARDO e VITOR FERNANDES foram denunciados pela prática do crime de maus tratos a animal silvestre (art. 32, caput e §2º, da Lei n. 9.605/98, combinado com os arts. 9º, II, alínea "e", e 53, c/c art. 70, II, alínea "l", do Código Penal Militar), enquanto que o recorrente CAIO DA SILVA foi acusado do cometimento do crime de apologia de fato criminoso ou do seu autor (art. 156, c/c art. 70, II, alínea "l", do Código Penal Militar).



    De acordo com o art. 124, da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 



    O Código Penal Militar estabelece no seu art. 9º as hipóteses de crime militar praticados em tempo de paz, ao passo que o art. 10º do mesmo estatuto aponta as hipóteses nas quais serão considerados crimes militares em tempo de guerra.



    Assim, enquanto o art. 124, da Constituição Federal de 1988, fixa a competência da Justiça Militar como uma justiça especializada para o julgamento dos crimes militares, é o Código Penal Militar que dispõe sobre os crimes militares (nota-se, portanto, que se adotou o princípio ratione lege ao delegar para o legislador a tarefa de definir os crimes militares). 



    É de se ver que o art. 9º, II, "e", do Código Penal Militar - CPM, com redação conferida pela Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, estabelece que se consideram crimes militares aqueles previstos não só no CPM, mas também na legislação penal comum, quando praticados por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar. 



    À luz desse regramento normativo, não há falar em incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a denúncia ofertada contra os recorrentes ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO pela prática do crime previsto no art. 32, caput e §2º, da Lei n. 9.605/98, combinado com os arts. 9º, II, alínea "e", e 53, c/c o art. 70, II, alínea "l", do Código Penal Militar, e CAIO DA SILVA VIEIRA pela prática do crime previsto no art. 156, c/c art. 70, II, alínea "l", do Código Penal Militar. 



    Ora, as condutas praticadas pelos recorrentes, lesivas ao meio ambiente, bem como de apologia de fato criminoso ou do seu autor no âmbito das Forças Armadas, ao contrário do alegado, atinge, inegavelmente, não só o patrimônio material, como também a ordem administrativa militar, "traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo castrense (CF, art. 142)" (RHC 128.513 AgR/CE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/6/2016). 



    Dessa forma, as figuras incriminadoras, inegavelmente, protegem preceitos vinculados à disciplina e à hierarquia das Forças Armadas, descritos no art. 142, da Constituição da República, razão porque não há que se falar em incompatibilidade dos dispositivos penais com o Texto Constitucional. Nesse sentido: HC 108.811/PR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012); HC 130.793/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/10/2016; esse último assim ementado:



    4. Não procede a alegação de inconstitucionalidade do art. 159 [195] do Código Penal Militar sob a premissa de que dispositivo em questão, por tratar de crime de perigo abstrato, vilipendiaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório. Não obstante referido delito se classifique como de perigo, ele se consagra na necessidade de se resguardar a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições militares, pautados que são pelo mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput), não havendo que se falar, portanto, em ofensa os princípios constitucionais invocados pela defesa. 5. Habeas corpus do qual se conhece parcialmente. Ordem denegada.



    Em relação à alegada ausência de procedibilidade da ação penal perante a Justiça Castrense, não merece reparo o acórdão impugnado. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar caso análogo, decidiu que a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas (cf. HC 127.900/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/8/2016). Na mesma linha: 



    Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime (HC 134.108/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 31/05/2016).



    E, tendo em vista que o Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas a própria instituição (ad institutionem) e que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL possui jurisprudência pacífica no sentido de que a Justiça Militar não julga "crimes de militares" mas sim "crimes militares", a competência da Justiça Militar para o julgamento de civis, em tempos de paz, deverá ser aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente ao preceito primário incriminador nos tipos penais definidos em lei (crimes militares impróprios), desde que a sua conduta viole bem jurídico tipicamente associado à função castrense, tais como a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Em outras palavras, o posicionamento desta SUPREMA CORTE conduz à afirmativa de que não compete à Justiça Militar julgar civis em tempo de paz, se a ação delituosa não atentar contra a integridade, dignidade, funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares. Por consequência lógica, não há qualquer conflito entre o art. 124, da Constituição Federal de 1988 com os incisos I e III, do art. 9º, do Código Penal Militar.



    No tocante ao acordo de não persecução penal, também não se aplica ao caso. 



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal.". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Na presente hipótese, a respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP), o Superior Tribunal Militar entendeu que "torna-se evidente a configuração do silêncio eloquente do legislador ordinário, ao afastar a ideia de que houve omissão, posto que, se assim o quisesse fazer, o teria feito. Se a lei não disse, é porque não quis dizer. Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019, quanto à aplicação do Acordo de não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas eloquente e proposital. A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em hibridismo normativo.".



    Da leitura do supracitado trecho, verifica-se que o Superior Tribunal Militar, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou, no caso concreto, a incidência do  art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP.



    É de se ver que os recorrentes foram denunciados por crimes que protegem preceitos vinculados à disciplina e à hierarquia das Forças Armadas, descritos no art. 142, da Constituição da República, conforme narrou a denúncia. 



    As eventuais práticas de crimes militares ambientais perpetrados por militares da ativa, durante o serviço e em área sob administração militar, estão, em tese, vinculados à disciplina das Forças Armadas.



    Ao que consta, o Superior Tribunal de Justiça Militar tem negado a aplicação do ANPP, sob a fundamentação de que inexiste na lei processual penal militar e na própria Lei n. 13.964/2019, o instituto jurídico da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.



    Por outro lado, não se desconhece que parte da doutrina entende ser aplicável aos crimes militares o art. 28-A, do Código de Processo Penal. 



    A discussão de que aqui se está a tratar vai além da aplicação, pura e simples, do ANPP para os crimes militares. No caso, é necessário avaliar se o acordo de não persecução penal se mostra (ou não) necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes. Aqui, nunca é demais relembrar, que a competência dessa análise é exclusiva do Ministério Público, não cabendo a esta CORTE realizar, agora, um juízo de valor da aplicação da benesse jurídica. 



    As instâncias antecedentes chegaram à conclusão que os crimes praticados pelos recorrentes protegem preceitos vinculados à disciplina das Forças Armadas, pois, "nos termos do atual inciso II do art. 9º do CPM, todas as hipóteses de crimes militares, em tempo de paz, violam os bens e/ou os interesses militares, e/ou o patrimônio sob a administração militar, e/ou a ordem administrativa militar e/ou os primados da hierarquia e da disciplina militares.". Todavia, para afastar o entendimento das instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Por fim, não há falar-se na aplicação da Lei n. 9.099/95 para o caso dos autos. Isto porque, é sólida a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da constitucionalidade do art. 90-A, da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A Corte já firmou jurisprudência acerca da constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) no tocante a civis julgados pela Justiça Castrense. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 879.330-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10/2/2016). 



    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. CIVIL ACUSADO DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Compete à Justiça Militar processar e julgar civil acusado de desacato e desobediência praticados contra militar das Forças Armadas no “desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública” (art. 9º, III, d, C.P.M). Precedente da Primeira Turma: HC 115.671, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio; 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 9.839/99. Inaplicabilidade da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Militar. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (HC 113.128/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/2/2014).



    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente